Tribunal: STF
Processo: AI 557822
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Empréstimo
compulsório. Energia elétrica. Lei no 4.156, de 1962. 3. Devolução.
Correção monetária. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento